Tribunal: TRF3
Processo: 0001686-80.2001.4.03.6108
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
1/740)

0001686-80.2001.4.03.6108

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 67050

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição ou omissão no dispositivo da decisão, não sendo cabível a utilização do recurso para modificar o julgado.

2. Com base na pena em concreto do crime, está prescrita a pretensão punitiva estatal.

3. Extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Embargos de declaração prejudicados.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, acolher a manifestação ministerial para declarar extinta a punibilidade de José Hugo Gentil Moreira, com fundamento nos artigos 107, IV; 109, IV, e 110, §1°, todos do Código Penal em relação aos crimes previstos nos artigos 337-A e 168-A, deste mesmo diploma legal, bem como julgar prejudicados os embargos de declaração às fls. 2.548/2.552, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.